Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-17.2017.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002201-17.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (APELADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ODILZA DA SILVA MARTINS - CPF: 870.287.351-68 (APELADO), MARIA TEREZA DA SILVA MARTINS - CPF: 340.088.881-87 (APELADO), JOIRCE PRAXEDES DA SILVA - CPF: 065.894.131-34 (APELADO), JOERCE ROQUE DA SILVA - CPF: 061.705.601-34 (APELADO), VILMA CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.214.391-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODILZA DA SILVA MARTINS - CPF: 870.287.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA DA SILVA MARTINS - CPF: 340.088.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIRCE PRAXEDES DA SILVA - CPF: 065.894.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOERCE ROQUE DA SILVA - CPF: 061.705.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.214.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERANTINA CARDOSO DA SILVA COSTA - CPF: 317.776.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVINO PRAXEDES DA SILVA - CPF: 103.817.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICE TRINDADE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA – SALDO BANCÁRIO REMANESCENTE – NEGATIVA BANCÁRIA INDEVIDA DE RESGATE – DANOS MORAIS – inocorrência - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Lei 11.441/07 facilitou a vida do cidadão e desburocratizou o procedimento de inventário ao permitir a realização desse ato em cartório, por meio de escritura pública, de forma rápida, simples e segura, sem a necessidade da intervenção do judiciário.

II - Não há razão para que não se permita o resgate dos valores através do procedimento administrativo.

III - O ato ilícito não ficou configurado, pois embora os apelantes tenham sido impedidos de resgatar os valores em depósito em contas e aplicações financeiras do falecido, não há qualquer prova de que a instituição financeira tenha praticado um ato ilícito que tenha ofendido a honra daqueles a ponto de gerar uma indenização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002201-17.2017.8.11.0024 interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga BENEDITO PEDROSO DA SILVA perante 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 72687456 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para ratificar a liminar, condenando a empresa requerida na obrigação de fazer consistente na transferência dos valores da falecida, nos termos da escritura pública de inventário extrajudicial e condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixou em R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), por fim, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 72687459 inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza, uma vez que os documentos apresentados pelos recorridos não são suficientes para comprovar elementos constitutivos de direito indenizatório;

Sustenta que há necessidade de realizar sobrepartilha para que constasse todas as informações, tal como número de conta para que pudesse ser o valor levantado corretamente;

Afirma que a incidência dos juros de mora deve correr a partir do arbitramento, e por fim, requer a modificação da sentença referente a verba honorária, pois é inadmissível a condenação em honorários em patamar tão elevado, em desconformidade com os princípios da razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 72687464 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c perdas e danos morais, movida por BENEDITO PEDROSO DA SILVA e OUTROS em face de BANCO ITAÚ.

Foi noticiado pelos autores, ora recorridos, que são herdeiros da Sra. Alair Cardoso da Silva, que possuía junto ao requerido, ora recorrente, depósito no importe de R$87.674,04 (oitenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), na conta poupança 16.491/4500, agência 1676. informaram que na partilha ficou definido que cada um dos herdeiros teria direito a “e) um onze avos (1/11) do saldo da Conta de Poupança da Agência 1676 do Banco Itaú S/A, saldo disponível em 21/07/2015: R$ 87.674,04, Quinhão esse no valor aproximado de R$ 7.790,36, o qual será corrigido e atualizado monetariamente, na ocasião do resgate” conforme “ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA COM ADJUDICAÇÃO DE BENS, QUE FAZEM E ASSINAM, NA FORMA ABAIXO DECLARADA” sob ID. Num. 72681460 - Pág. 4. No entanto, foram impedidos de levantar o valor, sob a alegação de que teria que ser realizada uma sobrepartilha.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedentes para ratificar a liminar, condenando a empresa requerida na obrigação de fazer consistente na transferência dos valores da falecida e condenar a parte recorrente em indenização de cunho moral no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A tese recursal funda-se em inocorrência de ato ilícito, fixação de juros incorretamente e honorários advocatícios arbitrados de forma exacerbada.

O inventário é o procedimento utilizado para apuração dos bens, direitos e dívidas do falecido. Com a partilha é instrumentalizada a transferência da propriedade dos bens aos herdeiros. A Lei 11.441/07 facilitou a vida do cidadão e desburocratizou o procedimento de inventário ao permitir a realização desse ato em cartório, por meio de escritura pública, de forma rápida, simples e segura, sem a necessidade da intervenção do judiciário.

Dessa forma:

“Art. 1º Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 982.

Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.”

É cediço que na escritura pública de inventário (ID. Num. 72681460 - Pág. 4) consta de maneira expressa os dados bancários e valores de titularidade da falecida (Alair Cardoso da Silva), depositados em sua conta bancária, constando inclusive o quinhão que caberia a cada herdeiro e os dados para transferência dos respectivos valores, diferente do exposto no recurso de apelação, bem como foi lavrada “certidão de rerratificação por omissão” (ID. 72681462 - Pág. 4) todos os dados para a transferência bancária dos valores objeto da herança.

O intento da regra legal é o de reunir os bens em um só procedimento (inventário) sem a intervenção do poder judiciário.

Não há razão para que não se permita o resgate dos valores através do procedimento administrativo realizado, contudo, a parte recorrente obstou prerrogativa legal dos recorridos indevidamente, motivo pelo qual a sentença não merece censura quanto a obrigação de fazer determinada.

Em relação ao pedido de dano moral, considera-se que a todo dano impõe-se um dever de reparar, conforme art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Pela norma legal citada fica estabelecido que todo e qualquer dano produzido a um indivíduo por ato ilícito deve ser reparado civilmente.

Nesse sentido é a lição de Maria Celina Bodin de Moraes:

'Se a violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarreta, ou não, um sentimento ruim, não é coisa que o Direito possa ou deva averiguar. O que o ordenamento jurídico pode (e deve) fazer é concretizar, ou densificar, a cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas.' (MORAES, Maria Celina Bodin de Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2003).

Em que pese o posicionamento jurídico quanto ao dano moral, o juiz precisa estar atento aos limites deste instituto, atentando para que ele não seja utilizado de forma indiscriminada e inconveniente. No REsp. 1.399.931, o ministro aposentado, Sidnei Beneti, reflete sobre a necessidade de se ater ao dano moral e seus requisitos, e não às suas possíveis consequências:

A jurisprudência do STJ, como se sabe, tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. (REsp. 1.399.931- MG, STJ).

Logo, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Logo, não estando conjugados os três elementos, não há que se falar nessa modalidade de dano.

No caso em exame, o ato ilícito não ficou configurado, pois embora os apelantes tenham sido impedidos de resgatar os valores em depósito em contas e aplicações financeiras do falecido, não há qualquer prova de que a instituição financeira tenha praticado um ato ilícito que tenha ofendido a honra daqueles a ponto de gerar uma indenização.

Ademais, não vislumbro na hipótese a ocorrência de violação à integridade física, psíquica ou moral, mas apenas mero dissabor do cotidiano em virtude da burocracia da instituição financeira para liberação dos créditos do falecido.

Nesse sentido a jurisprudência:

‘APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS - DANO MORAL INDEVIDO. - "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479). - O dano moral indenizável é aquele que se caracteriza por violação ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico. Os dissabores e contrariedades da relação comercial, civil ou social não ensejam indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.001863-2/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da sumula em 28/02/2019)

Inexiste, portanto, o alegado dano moral, sendo indevida qualquer indenização por parte do apelado.

Por fim, a parte recorrente requer a minoração dos honorários sucumbenciais, entretanto, tal pleito não merece reforma uma vez que foram fixados em consonância com o art. 85, §2º do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a verba indenizatória de cunho moral, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021